Tribunal: TJDFT
Processo: 0723341-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723341-76.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Ricardo Ferreira D’Oliveira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 128665654 do processo de referência), na liquidação provisória de sentença requerida por Ricardo Ferreira D’Oliveira em desfavor do ora agravante, processo n. 0708983-06.2022.8.07.0001. Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que o autor tem domicílio em Goiânia/GO, e que as cédulas de crédito rural foram emitidas no município de Palmeiras de Goiás/GO, mesmo local onde restou definida a praça de pagamento da obrigação (Id 118680696 pp. 20-27, do processo de referência). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora